Tribunal: TJDFT
Processo: 0739090-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0739090-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEFERSON ALENCAR DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar no recurso inominado interposto no ID 63835719. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, caso queira, apresentar parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito